Tribunal: TJMT
Processo: 1026686-92.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026686-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR ALMEIDA RESENDE - CPF: 075.137.346-07 (ADVOGADO), MCM LOCACOES LTDA - CNPJ: 17.533.095/0001-01 (AGRAVANTE), S. A. DA SILVA VEICULOS - CNPJ: 04.360.850/0001-51 (AGRAVADO), TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 17.239.474/0001-93 (AGRAVADO), GABRIEL TIBURCIO DAVID - CPF: 061.570.386-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS – ARTS. 300 E 301 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto (art. 301 do CPC) e será concedida quando houver elementos que evidenciem cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra (MT) que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, indeferiu o arresto cautelar pelo sistema
Sisbajud
nas contas de titularidade da empresa TAIAMÃ RENT A CAR LTDA, CNPJ n. 17.239.474/0001-93.

A agravante pugna pela concessão da tutela urgência sob a alegação de preenchimento dos requisitos autorizadores, uma vez que a probabilidade do direito estaria consubstanciada no fato de que o incidente foi instaurado pela “
tentativa de satisfação do crédito sem sucesso”
, e o “
perigo de dano e risco ao processo ficam de fácil visualização, posto que até o momento não houve qualquer satisfação com as pesquisas realizadas em nome da primeira agravada, tendo essa, usada da segunda agrava para continuar o desenvolvimento empresarial
”.

No mérito, pede que seja cassada a decisão.

Tutela recursal indeferida (Id 241038652).

Sem contrarrazões, devido à ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Em 17-8-2021 a agravante ajuizou a Ação de Cobrança n. 1007526-18.2021.8.11.0055
contra S.A da Silva Veículos (agravada), cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto, julgo procedente
o pedido formulado na inicial,
condenando
a parte requerida ao pagamento da importância de valor de R$ 15.119,94 (quinze mil, cento e dezenove reais e noventa e quatro centavos) acrescidos dos juros e encargos pactuados.

A título de sucumbência
condeno
a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.
(Id 75871461 – daqueles autos).

Com o trânsito em julgado em 22-3-2022 (Id 80400241 – daqueles autos), a agravante requereu o cumprimento da sentença.

Contudo, diante das diligências frustradas para a satisfação do crédito, ingressou com Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em que pleiteou a “
tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto de bens através do sistema conveniado SISBAJUD, nas contas de titularidade da empresa TAIAMÃ RENT A CAR LTDA, CNPJ n. 17.239.474/0001-93, mantendo-se tal medida até a satisfação do débito
”.

O art. 301 do CPC dispõe que “
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro,
arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

Para sua concessão é necessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Ocorre que a agravante não trouxe elementos probatórios da intenção das agravadas de esvaziamento ou ocultação de bens. Limitou-se a alegar que “
O perigo de dano e risco ao processo ficam de fácil visualização, posto que a empresa TAIAMÃ RENT A CAR LTDA, caso primeiramente seja incluída no polo passivo do presente processo,
agirá de maneira a dilapidar seu patrimônio com o intuito de frustrar a execução
”. (Grifos no original).

A simples presunção de dilapidação patrimonial não é suficiente para comprovar o risco necessário ao deferimento da tutela cautelar.

Sobre a matéria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS
– PEDIDO DE ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE RECURSOS À PESSOA JURÍDICA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, conclui-se que simples alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposto desvio de patrimônio à pessoa jurídica de que é sócio não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes”.
(TJMT - 1001487-39.2022.8.11.0000, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-4-2022, DJE de 13-4-2022, sem grifos no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR – ‘HOME CARE’ - INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente,
somado
ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]
.”
(TJMT - 1023792-46.2024.8.11.0000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-10-2024, DJE de 13-10-2024).

Pelo exposto,
nego provimento Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024